Tribunal: TJPA
Processo: 0002845-60.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002845-60.2015.8.14.0051

APELANTE: JOAO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT
,
DO CPB.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, EM RAZÃO DE O APELANTE TER PRATICADO O CRIME DE ROUBO, CUJAS ELEMENTARES SÃO A VIOLÊNCIA E A GRAVE AMEAÇA. DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, RESTA PREJUDICADO O PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 43, I A V.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. IMPOSSIBILIDADE.
NO PROCESSO PENAL, AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE, NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ
JUS
À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS APENAS À SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL. AO FINAL DESSE PRAZO, SE NÃO HOUVER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO APELANTE PARA QUITAR O DÉBITO, A OBRIGAÇÃO RESTARÁ PRESCRITA. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 21158649, que
no dia 06/01/2015, por volta das 05h:30m, em via pública, na cidade de Santarém, os denunciados João Augusto dos Santos Lopes e Marcelo Victor Ribeiro Guimarães, em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e arma branca ameaçaram a vítima Abizael Sousa da Silva e subtraíram a sua motocicleta Honda 150 Titan ES, cor verde, de placa JUP-4358, dois capacetes e R$ 15,00, e fugiram.

Com a ajuda de terceiro, a vítima empreendeu diligências e, alguns dias depois, encontrou o segundo denunciado, o qual, após ser reconhecido, indicou o local onde a motocicleta estava, contudo, em sede policial, negou a autoria delitiva.

Diferentemente, João Lopes, também identificado pela vítima, confessou a autoria do ilícito, excluindo o comparsa e garantindo que agiu sozinho, com o emprego de um terçado.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 21158651, recebida a denúncia em 18/03/2019;

Em ID 21158698, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 20/09/2023;

Em
Sentença
, ID 21158699, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
, do CPB; e para absolver
Marcelo Victor Ribeiro Guimarães, nos termos do art 386, VII, do CPP
.

Em
razões recursais
(ID 21158716), requereu a defesa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo determinadas quaisquer que sejam da previsão do art. 43, I a VI, do CP, bem como o deferimento da gratuidade de justiça.

Em sede de
contrarrazões
(ID 21158738), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 23081291), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS LOPES
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Santarém, que o condenou a cumprir pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
caput
, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, III, do CP.

Afirma a defesa que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritivas de direitos, haja vista que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao apelante.

Desde já, assevero que a razão não assiste à defesa.

Destaco o artigo 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
(...).

III – A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Embora o artigo 44 da legislação em comento diga que as penas restritivas de direitos são autônomas, ainda não existem tipos penais em que a única pena prevista seja a restrição de direitos. Essas penas são uma substituição: a princípio, aplica-se a pena privativa de liberdade, mas, se o réu cumprir os requisitos legais, essa pena pode ser substituída por penas restritivas de direitos, como prestação de serviços à comunidade ou outras medidas mais brandas.

Os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos são cumulativos, devendo ser observados pelo Juiz para que possam substituir a pena.

Os dois primeiros requisitos são de ordem objetiva, e o terceiro de ordem subjetiva.

Os requisitos objetivos exigem que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos e que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou, em qualquer caso, se o crime for culposo e o réu não for reincidente em crime doloso. Já o requisito subjetivo analisa a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias que indicam que a substituição da pena seja adequada.

Assim, a substituição da pena deve atender tanto ao condenado quanto à sociedade. Para isso, devem ser analisadas todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a fim de determinar a quantidade da pena, por meio do critério trifásico do artigo 68. Consequentemente, deve-se verificar se estão preenchidos os requisitos objetivos dos incisos I e II do artigo 44 da mesma legislação, para, então, decidir sobre a substituição da pena.

Na hipótese, considerando que se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44 do CP).

Portanto, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois entendo que o acusado não preenche os requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Com efeito, a grave ameaça empregada no roubo indica que a substituição não seria a medida socialmente recomendada no caso em questão.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO DE CRIMES. DOSIMETRIA. ATECNIA DA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE REDUZIDA. Constatada atecnia na negativação de algumas circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, reduz a pena-base para menor. PENA DE MULTA. DIMINUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. Em observância ao princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser reduzida para guardar equivalência com a reprimenda corpórea. REGIME ALTERADO PARA O SEMIABERTO. Considerando a redução da pena corpórea para abaixo de 8 anos e a primariedade do apelante, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, ?b? do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Ausentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR AS PENAS CORPÓREA E DE MULTA E ALTERAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. (TJ-GO - APR: 52750265220228090093 JATAÍ, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Jataí - 2ª Vara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - VIABILIDADE - EXAME ERRÔNEO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ABRANDAMENTO DO REGIME CARCERÁRIO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR REPRIMENDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS - DESCABIMENTO - DELITO PERPETRADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. - O exame equivocado das circunstâncias judiciais deve redundar na correção pela instância revisora, impondo-se a redução da reprimenda - Tendo sido valorada em favor do denunciado primário a maioria das circunstâncias judicias, e sendo concretizada a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, é possível a fixação do regime carcerário aberto - Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por reprimendas restritivas de direitos se o delito foi praticado mediante grave ameaça. (TJ-MG - APR: 10000230070062001 MG, Relator: Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023)

Diante da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, resta prejudicado o pleito de aplicação do art. 43, I a V.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

Requer o apelante a concessão do benefício

da justiça gratuita
.

Anoto que,
no processo penal, ainda que o réu seja pobre, no sentido da lei, não faz jus à isenção das custas processuais, mas apenas à suspensão de sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final. Ao final desse prazo, se não houver condições financeiras do apelante para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3
o
, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)
(GRIFEI).

"EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento
de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo
período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.
2. (...). 3. Agravo regimental improvido."
(STJ;
AgRg no Recurso Especial n°. 1.656.323 - SC; Rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017)
(GRIFEI)

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/12/2024